Tribunal: TJDFT
Processo: 0701525-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. REVOGAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA SALÁRIO. SUSPENSÃO DE DESCONTOS. PARCIAL PROVIMENTO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para determinar a suspensão dos descontos efetuados diretamente em sua conta salário. O agravante sustenta ter revogado, por notificação extrajudicial, a autorização para tais débitos, mas o banco continuou a realizar descontos, incluindo o valor integral de sua remuneração em determinado mês.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a revogação da autorização para débito automático em conta salário impede a continuidade dos descontos referentes a empréstimo consignado; e (ii) avaliar se a manutenção desses descontos compromete o mínimo existencial do agravante.
III. Razões de decidir
3. A autorização para desconto de parcelas de empréstimos bancários em conta salário pode ser revogada pelo consumidor, conforme entendimento consolidado no Tema 1.085 do STJ, sem que isso implique a extinção da dívida, mas apenas a alteração da forma de cobrança.
4. O desconto de R$ 2.197,72, identificado como "LIQUIDAÇÃO PARCELA CONSIGNADO", foi realizado mesmo após a revogação expressa da autorização pelo agravante, configurando cobrança indevida diretamente na conta salário.
5. A manutenção desses descontos compromete a subsistência do agravante, militar do CBMDF, cuja renda líquida de R$ 3.163,39 foi severamente reduzida, caracterizando risco iminente de dano e justificando a concessão da tutela de urgência.
6. Os demais débitos registrados na conta do agravante não decorrem de empréstimo consignado, o que impede sua suspensão.
IV. Dispositivo
7. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 10.820/2003, art. 1o, § 1o; Resolução BACEN no 4.790/2020, art. 6o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.085; TJDFT, Acórdão 1854191, 07209404920238070007, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 25.04.2024, DJE 10.05.2024.